Tribunal: TJSP
Processo: 1018680-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. improcedÊNCIA Do pedido mediato.

SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA. REVISÃO. Utilização das horas aula exercidas no período de 1997 a 2004 no cálculo do benefício da aposentadoria. Interpretação do § 4o do artigo 39 da LCE 836/97, com redação dada pela LCE 958/04. Possibilidade de utilização das horas aula no período sugerido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. improcedÊNCIA Do pedido mediato.

SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA. REVISÃO. Utilização das horas aula exercidas no período de 1997 a 2004 no cálculo do benefício da aposentadoria. Interpretação do § 4o do artigo 39 da LCE 836/97, com redação dada pela LCE 958/04. Possibilidade de utilização das horas aula no período sugerido pela parte. Inexistência de limitação temporal após a edição da LCE 958/04. Precedentes desta Corte. Condenação da ré ao pagamento das diferenças não pagas. Sentença reformada. Procedência do pedido mediato.

RECURSO PROVIDO.